Tribunal: TJDFT
Processo: 0745662-76.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CREDOR FIDUCIÁRIO. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. MULTA. DESCABIMENTO. INCISO IV DO ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso, por descumprimento do disposto no art. 1.016, I, do Código de Processo Civil, quando se verifica, da análise do Feito originário, que todos os advogados indicados pela Agravante foram devidamente constituídos nos autos. Além disso, sendo ambos os autos eletrônicos, é até mesmo dispensável o cumprimento formal de tal requisito na petição do Agravo de Instrumento, haja vista que tais informações são de fácil obtenção em simples consulta aos autos do Feito originário.
2 – Nos termos dos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, alterar a verdade dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal, opuser resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, provocar incidente manifestamente infundado ou interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.
3 – A Agravante não é e nem poderia ser parte (litigante) no Feito originário, já que é apenas Credora Fiduciária de automóvel indicado à penhora pela Credora. É assente na doutrina e na jurisprudência que os intervenientes podem ser incursos nas penas da litigância de má-fé em caso da prática das condutas previstas nos incisos do art. 80 do CPC. Entretanto, não há possibilidade de aplicação da multa em questão à Agravante, uma vez que esta não se enquadra em nenhuma das modalidades de intervenção de terceiros previstas nos artigos 119 a 132 do CPC. As disposições do CPC acerca da possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII) e da necessidade de intimação do credor fiduciário (art. 799, I) não convertem a Agravante em interveniente.
4 – Ainda que assim não fosse, o mero pedido de dilação dos prazos para o cumprimento das determinações judiciais, bem como o fornecimento de informações incorretas, por si sós, não podem ser considerados resistência injustificada ao andamento do processo ou comportamento temerário a justificar a aplicação da penalidade por litigância de má-fé (art. 80, IV e V, do CPC). Destarte, não se verifica hipótese alguma de litigância de má-fé que imponha a aplicação de multa, nos termos do art. 81 do CPC, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não se verifica nos autos.
Preliminar rejeitada.
Agravo de Instrumento provido.